Tribunal: TJMT
Processo: 1015876-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015876-34.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), RAIMUNDA PEREIRA SOUZA - CPF: 453.495.841-20 (IMPETRANTE), MARIONEIDE ANGÉLICA KLIEMASCHEWSK (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE SAÚDE DE FAMILIAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - LEI COMPLEMENTAR No 04/1990 - ORDEM DENEGADA.

A remoção por motivo de saúde é direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Nos termos do art. 51, §1o, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (LC no. 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga na unidade de destino.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por RAIMUNDA PEREIRA DE SOUZA c
ontra ato da EXCELENTÍSSIMA SENHORA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos do Processo no 215658/2019, que indeferiu o pedido de remoção motivado na complicação de saúde de sua genitora (id. 20137984 – p. 1/8 e id. 20137986/20137987).

A impetrante relata que é Professora da Educação Básica da Rede Pública Estadual - História, aprovada no concurso público regido pelo Edital no 004/2009, tendo tomado posse em 01/07/2014 (
rectius:
29/07/2014) em Tangará da Serra-MT, cidade que dista pelo menos 981km de Barra do Garças-MT, onde reside a sua genitora, a qual vem enfrentando seríssimos problemas de saúde, conforme documentos médicos.

Expõe que a Sr.a Eva Pereira de Souza, atualmente com 87 anos, é acometida das seguintes doenças -
verbis: “
diabetes mellitus
insulino-dependente com complicações oftálmicas (CID10 e CID10.3),
diabetes mellitus
insulino-dependente com complicações neurológias (CID10 E10.4), polineuropatia diabética (CID10 G63.2), hipertensão, doença de Parkinson (CID10 G20), e demência na doença de Alzheimer (CID F200) - documentos médicos anexos”.

Assinala que em vários documentos emitidos pelo serviço púbico de saúde de Barra do Garças -
verbis: “existe a recomendação para a impetrante efetivamente se fazer presente na vida de sua genitora a fim de suprir a total dependência da mesma no que tange às suas necessidades diárias”
, concluindo de fácil percepção que a sua genitora não pode, jamais, permanecer longe de seus cuidados.

Aí incluso o laudo pericial emitido em novembro/2014, para fins de homologação de remoção por motivo de saúde em pessoa da família, em que os Srs. Peritos
concluíram que -
verbis: “EXISTEM justificativas razoáveis no momento, para a homologação do pedido, salvo melhor entendimento”
(id. 20137976).

Concernente às doenças acometidas por sua genitora, pondera não subsistirem dúvidas de que deve permanecer ao lado da curatelada para dispensar os cuidados necessários, um vez que ela é tida incapaz para os atos da vida civil, e para a manutenção da própria saúde, conforme tutela de urgência concedida nos autos da ação de interdição de Código 285652, que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, bem como o Termo de Compromisso no encargo de curadora provisória de sua mãe, assinado no dia 28/09/2018 (id. 20141024- p. 1/15).

Em acréscimo, afirma que existem, atualmente, em escola da rede pública estadual na cidade de Barra do Garças, horas-aulas livres para a matéria por ela lecionada (História), as quais estão sendo ministradas por professores contratados temporariamente, conforme publicações no Diário Oficial, ilustrando o caso da Sr.a Carmen de Souza Santos Morais, contratada pelo período de 14/08/2019 a 01/10/2019 para a mesma disciplina (id. 20137988/290137990).

Em remessa aos artigos 5o, LXIX, 23, 196 e 226 da Constituição Federal, bem como a escólios doutrinário e jurisprudencial, aduz inarredável a conclusão do direito líquido certo à remoção, visto que preenche os requisitos exigidos pelo §1o do art. 51 da LC 04/90, quais sejam, o laudo da perícia oficial e a existência de vagas, o que foi objeto dos feitos administrativos CI’s no 9095/2018 e 023/2019 (id. 20137983/20127984).

Nesses termos, aqui abreviados, pleiteou a concessão de liminar,
“
com efeito cautelar, para
determinar que a autoridade coatora adote as medidas que se fizerem necessárias para a remoção da Impetrante da cidade de Tangará da Serra – MT para a de Barra do Garças – MT, consoante minuciosamente no presente
mandamus
”, a ser confirmada no julgamento do mérito, concedendo-se a segurança vindicada. Em arremate, prequestiona a matéria no que diz respeito ao previsto na Constituição Federal e relativamente à violação de Lei Federal id. 20137970).

A liminar foi indeferida (id. 21885476).

O Estado de Mato Grosso, na forma do art. 7o, II, da Lei 12.016/2009, em síntese, afirma sobre a sujeição do ato de remoção ao poder discricionário da Administração Pública, propondo a ausência de qualquer ilegalidade ou abusividade, visto que não há vagas na disciplina da impetrante (História) no Município de Barra do Garças. No mais, salienta a impossibilidade de incursão no mérito administrativo pelo Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Consigna, ainda, a impossibilidade de remoção fora do período de férias escolares; que não
há comprovação efetiva acerca da gravidade da doença e forma de tratamento de saúde da genitora; a impossibilidade de a genitora da impetrante residir no Município de Tangará da Serra (polo em que a impetrante optou ao realizar o concurso), não havendo, ainda, comprovação no sentido de inexistir outras pessoas do núcleo familiar que possam realizar o referido acompanhamento (no caso de comprovada tal necessidade) (id. 30864494).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. José Basílio Gonçalves, manifestando-se pela denegação da segurança, assinalou, em suma, tratar-se de remoção sujeita à discricionariedade administrativa. No caso, nem mesmo a possibilidade física demandada – existência de vaga - a impetrante cuidou de demonstrar, além disso, ela nada disse sobre a (im)possibilidade de transferir a mãe para a sua casa, solução que elimina a barreira funcional (id. 32001996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cifra-se na negativa da Administração ao pedido de remoção da impetrante para outra localidade, por motivo de saúde de sua genitora, conforme a
Lei Complementar no 04/1990 (
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso
), que assim dispõe:

“Art. 51.
Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1o
A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas
.
(Acrescentado pela LC
187/04
)

§ 2o A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada.
(Acrescentado pela LC
187/04
)”.

De igual sentir, a Lei Complementar n. 50/1998 (
Dispõe sobre a Carreira dos Profissionais de Educação Básica do Estado de Mato Grosso
) -
verbis:

“Art. 43
Remoção é o deslocamento do Profissional da Educação Básica de um para outro município, Estado e/ou órgão do sistema de ensino,
observada a existência de vagas
.

§1o A remoção dar-se-á:

I - a pedido;

II - por permuta;

III - por motivo de saúde
;

IV - por transferência de um dos cônjuges, quando este for servidor público.

§ 2o A remoção dar-se-á exclusivamente em época de férias escolares.

§ 3o A remoção por motivo de saúde dependerá de inspeção médica oficial, comprovando as razões apresentadas pelo requerente”.

Extrai-se dos citados diplomas que a almejada modalidade de remoção está sujeita ao critério de conveniência e oportunidade da Administração Pública, a fim de atender ao interesse público, visto que além da testificação de sua necessidade por perícia médica oficial, exige a demonstração da existência de vaga.

Descendo aos fatos, verifica-se que a impetrante tomou posse no cargo público de Professora da Educação Básica - História aos
29/07/2014
, no polo de Tangará da Serra, e já no mesmo ano se batia por sua remoção para Barra do Garças, a pretexto de acompanhar a sua genitora, conforme Laudo Pericial n. 215002, emitido em
04/11/2014

(id. 20137975 e 20137976). Naquela oportunidade, referindo que a mãe da servidora estava sob tratamento médico, os Srs. Peritos concluíram que
“EXISTEM justificativas razoáveis no momento, para homologação do pedido, salvo melhor entendimento”
(id. 20137976).

Passados 5 (cinco) anos, os atestados médicos e o prontuário de atendimento ambulatorial de 2018/2019 (id.

20137983 - págs. 4/7), bem como as solicitações de licença para que a impetrante possa acompanhar a sua genitora (id. 20137984 - págs. 4 e 6/8), todos emitidos pelo Dr. Hermes Rojas Zayas, da Unidade Básica de Saúde Dr. João Bento, evidenciam a frágil condição de saúde da Sra. Eva Pereira de Souza, com 87 anos de idade (id. 20137979), como ilustra o Atestado Médico em 02/09/2019, no sentido de que -
verbis: “é hipertensa, diabética insulinodependente, apresenta parkinsonismo e manifestação de demência senil e que se encontra totalmente dependente de terceiros para todos os seus cuidados, acamada, com deterioro da sua saúde geral por quadros de descompensação de suas doenças

recorrentemente, com internações em meio hospitalar, tendo sofrido pneumonia grave e infecção urinária refrataria mais recentemente com piora do quadro glicêmico se fazendo redobrar os seus cuidados, pelo que se faz imprescindível a vinda de sua filha, senhora Raimunda Pereira Souza, pois a paciente não conta com apoio e/ou estrutura familiar do que precisa para garantir os seu sustento e cuidados médicos em geral”
(id. 20137977 - pág. 2).

Desse modo, ainda que sem avaliação conjunta de Assistente Social, os laudos e atestados médicos dão pela dependência de terceiros da longeva matriarca para seus cuidados, passo em que a impetrante ajuizou, via Defensoria Pública, uma ação de interdição (autos código 285652), tendo deferida a tutela provisória de urgência, com assunção do compromisso provisório de curatela de sua genitora (id. 20141024 - págs. 1/15).

A despeito do citado compromisso e do consignado no atestado médico unilateralmente produzido, no sentido de que a paciente não contaria com apoio e/ou estrutura familiar do que precisa para garantir o seu sustento e cuidados médicos em geral, do que consta, a impetrante
não trouxe a genitora para perto de si, nem provocou a perícia médica oficial para averiguar o seu atual quadro clínico e eventual impossibilidade de tratamento/cuidados na localidade de lotação atual da impetrante.

Com isso, sobra o interesse particular da impetrante em retornar para a cidade de Barra do Garças, manifestado desde a lotação originária, ainda em estágio probatório, na cidade Tangará da Serra.

Além disso, no tocante à existência de vagas, o
motivo da Administração resumiu-se a informação à impetrante de que -
verbis: “no momento o município de Barra do Garças/Araguaiana não ofertam vagas na disciplina de concurso da requerente” sic

(id. 20137986 - pág. 1).

A impetrante colacionou cópias do Diário Oficial de 20/02/2019 e 19/08/2019 acerca da existência de horas livres para a matéria que leciona (História) na cidade de Barra do Garças, as quais estão sendo ministradas por professores contratados temporariamente, exemplificando a contratação da Sra. Carmen de Souza Santos Morais, pelo período de 14/08/2019 a 01/10/2019. Já o contrato temporário paradigma (SEDUC/46623/2019)

tem como “Contratado” a Professora Carmen Souza Santos Morais, CH: 20H, Licenciatura Plena História, Motivo: E.E. ANTONIO CRISTINO CORTES, de 14/08/2019 a 01/10/2019, “Substituído” OTAMIRO ARAUJO FERNANDES, o que

elide a consequência almejada pela impetrante (id. 20137990 - pág. 1).

Assim, malgrado o teor dos atestados médicos e o quanto alegado, faltante prova pré-constituída, especialmente no tocante à perícia oficial, no sentido de demonstrar a atual e efetiva necessidade de a impetrante residir na cidade de Barra do Garças, para só ali acompanhar o estado de saúde de sua genitora, não há como reconhecer a violação a direito líquido e certo fundada na regra do art. 51, §1o, da Lei Estatutária, ensejando dilação probatória.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DO SERVIDOR DE CIDADE DO INTERIOR PARA CAPITAL – POR MOTIVO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – LC 04/90 - SENTENÇA REFORMADA – ORDEM DENEGADA - RECURSO PROVIDO.

A remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Nos termos do art. 51, §1o, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar no. 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.

No caso, não ficou demonstrada a existência de vaga”.

(N.U 0048667-57.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019)”.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020